Tribunal: TJDFT
Processo: 0004844-05.2011.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO. RECEPTAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de inquérito policial que visa à apuração dos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado e de receptação, todos em conexão instrumental prevista no art. 76, III, CPP, deve-se mitigar a aplicação geral da regra do local do crime, observando-se a complexidade e a quantidade de diligências do processo com 4 (quatro) réus e a prática de 3 (três) crimes em mais de uma unidade da Federação. 1.1. Com efeito, nesses casos, ocorre a excepcionalidade da competência do Juízo, visando à economia e à celeridade processual, bem como, a evitar possível prejuízo à instrução probatória. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. O acervo probatório mostrou-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo, restando plenamente demonstradas as autorias dos crimes e a sua materialidade a tornar os pedidos de absolvição e de desclassificação estéreis de fundamentação.
3. Responde pela receptação qualificada o agente que, ciente da origem ilícita do maquinário agrícola, o negocia com terceiros em proveito próprio.
4. Quanto às penas fixadas, foi observado o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como o sistema trifásico de apreciação da dosimetria, atentando-se, acertadamente, o sentenciante para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, das causas de diminuição e de aumento da pena devidamente fundamentadas.
5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.